Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706614-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado por Antonio Carlos Rodrigues da Silva (ID 33558447) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias para a apresentação dos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator